Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO E REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS 12 HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. MALHA AÉREA - REFLEXOS DA PANDEMIA. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Cuida-se de apelação interposta nos autos da ação indenizatória por danos morais julgada procedente pelo Juízo a quo, em que o autor se insurge contra o quantum indenizatório fixado na sentença, postulando a sua majoração.
3. Fatos incontroversos: 1) aquisição de passagem aérea (Brasília/Curitiba) com data de saída em 21 de dezembro de 2020; 2) cancelamento do voo; 3) realocação em voo no dia seguinte, atraso superior a 12 horas, considerando o horário do voo originalmente contratado.
4. A despeito da inconteste aflição experimentada pelo consumidor, devido à realocação em voo no dia seguinte, fato é que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório), com consideráveis prejuízos às companhias aéreas e transtornos aos passageiros de todo o mundo.
5. Nesse cenário, em que as medidas restritivas são as mais variadas (em relação ao modo, tempo e localidade), a par da diuturna necessidade de recomposição da malha aérea (e ajustes dos voos das companhias aéreas já bem financeiramente impactadas), o consumidor assume certo risco em programar uma viagem de avião, num período em que a pontualidade certamente não poderia ser tão rigorosa.
6. Desse modo, não avisto justa causa para a majoração dos danos morais. De mais a mais, no caso em exame, não se pode dizer que a recorrente não tenha provido meios para o cumprimento do contrato, tanto que ofertou e foi aceito a realocação para o dia seguinte.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.